Tribunal: TJDFT
Processo: 0002942-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Rescindida a promessa de compra e venda por culpa de um dos contratantes, cabível a aplicação da multa instituída em cláusula penal do ajuste, cujo valor pode ser reduzido equitativamente. No caso concreto, mostrando-se exorbitante o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para retenção dos valores pagos, colocando o consumidor em posição de exagerada desvantagem, impõe-se a sua redução para o patamar de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos.
2. Por inexistir mora anterior da construtora no momento da rescisão contratual por inadimplemento das partes compradoras, a jurisprudência admite a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído somente a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada.